Tribunal: STF
Processo: Pet 12610
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO CRIMINAL. HIPÓTESE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET FEDERAL. ENVIO DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE.



    Decisão: Trata-se de autos de investigação criminal instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 138, 139, 140 e 147 do Código Penal. 



    Os autos de investigação foram encaminhados a esta Suprema Corte pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF, “[c]onsiderando-se que os fatos em apuração teriam também sido praticados, em tese, por RICARDO IZAR JÚNIOR, Deputado Federal à época dos fatos (2019- 2023), assim como diante do julgamento do HC 232627, o qual seis Ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram no sentido de que a sua competência deve permanecer mesmo quando os membros do Congresso Nacional não exerçam mais a função”.



    Instada a se manifestar sobre a continuidade do feito, a d. Procuradoria-Geral da República pronunciou-se pelo retorno dos autos à origem, tendo em vista que “[a] perspectiva de nova decisão que eventualmente altere a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca dos limites da competência por prerrogativa de foro, não justifica a remessa precoce de casos que se supõe enquadrados naquela que venha a ser a futura orientação”.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 102, I, b, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, “nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República”. 



    Na sessão plenária de 3/5/2018, este Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento da AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso, que a prerrogativa de foro prevista no art. 102, I, b, da Constituição da República “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.



    In casu, além de se tratar de crime supostamente praticado por ex-Parlamentar Federal, o julgamento do habeas corpus n. 232.627/DF não visa alterar “a compreensão de que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes relacionados às funções desempenhadas (AP 937-QO), pois seu objeto diz respeito à manutenção, ou não, da competência da Suprema Corte para o julgamento das autoridades descritas no art. 102, I, “b”, da Constituição, mesmo após o afastamento das funções públicas, por qualquer causa”, como bem demonstrou o Parquet Federal. 



    Ex positis, acolhendo a manifestação da d. Procuradoria-Geral da República, DECLINO DA COMPETÊNCIA e DETERMINO a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente